Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012095-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. R. A. D. C. - CPF: 075.266.851-03 (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), E. R. A. D. C. - CPF: 075.266.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MARIA DE ARAUJO - CPF: 017.406.661-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO MENTAL E DE DROGADIÇÃO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO - EXIGÊNCIA DA LEI N.º 10.216/2001 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.

1. A internação compulsória é medida excepcional, que poderá ser determinada pelo magistrado, desde que indicada como tratamento adequado por laudo médico circunstanciado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

2. Quando inexistente o laudo circunstanciado exigido pelo art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001 para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se inviável o deferimento da tutela de urgência diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pela Dra.
Gleide Bispo Santos
, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer c/c Pedido de Liminar n.º 1020287-89.2022.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor do adolescente
E. R. A. C.
, pela qual foi deferida a tutela de urgência para que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
providenciassem a internação compulsória para tratamento mental e de drogadição, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento em clínica particular.

Em suas razões (id. 132395688), o Agravante aduz, em síntese, que não foram demonstrados, no caso, os requisitos necessários para a internação compulsória do adolescente, especialmente, em clínica particular, localizada no Estado de Minas Gerais, sendo anexado um único orçamento.

Afirma que não consta dos autos a prévia avaliação do pleito pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT, documento necessário nas decisões liminares sobre saúde, conforme Provimento n.º 02/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e que, além disso, não há qualquer avaliação médica de que a internação compulsória seja útil e necessária, principalmente pelos profissionais vinculados ao SUS, com laudo médico circunstanciado exigido pelo artigo 6º, “caput”, da Lei n.º 10.216/01, que d
ispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Salienta que o Juízo singular lastreou sua decisão apenas no relatório emitido pelo Conselho Tutelar e pelo Centro de Atenção Psicossocial Adolescer de Cuiabá, para a concessão da tutela de urgência com a determinação de imediata internação compulsória para tratamento tanto mental como de drogadição em clínica particular em outro Estado, sem citar a existência, na Capital, de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, além do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, nos quais são disponibilizados atendimentos pelo SUS, voltados aos usuários de substâncias psicoativas.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e, no
mérito
, pela reforma da decisão liminar, provendo o Agravo, tendo em vista a inobservância dos princípios basilares do direito Pátrio e da legislação correlata

O efeito suspensivo da decisão atacada foi deferido por Sua Excelência, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Relatora que me antecedeu no feito, conforme decisão lançada no id. 140044189.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugnando pela reconsideração do efeito suspensivo concedido e, ao final, pelo desprovimento do recurso,

mantendo-se na íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital (id. 152013689).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id.
146956677
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 20/06/2022, com prazo para manifestação até 05/07/2022, e interposto o recurso em 22/06/2022, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Isento de preparo (id. 132444655).

Conclusos por redistribuição (id. 174873653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1020287-89.2022.8.11.0041 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor do adolescente
E. R. A. C.
, contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e

ESTADO DE MATO GROSSO,
pela qual foi deferida a tutela de urgência que determinou a internação compulsória para tratamento de drogadição e mental, no prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes termos:

“
Infere-se dos autos anexado no ID. 86464496, pág. 12/13, que o 6º Conselho Tutelar, relata que o adolescente esteve acolhido no Projeto Nosso Casa, e, enquanto esteve acolhido apresentou inquieto e agitado, sendo que inclusive foi presenciado pelos Conselheiros surto por motivo de abstinência (falta de droga), sendo preciso solicitar o atendimento do SAMU para acalmá-lo. O Conselho Tutelar informou não haver outra alternativa, a não ser o tratamento compulsório do adolescente.

Consta ainda relatório informativo do CAPSi Adolescer (ID. 86464496, pág. 20/21), a seguinte descrição:
“
No tocante a questão familiar há de se considerar a necessidade do fortalecimento de vínculos CID-10 (OMS); F32 – Episódios depressivos; F12.5, transtorno mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides – transtorno psicótico.”

Constata-se que foram expedidas Notificações Ministeriais nº 64/2022/ e, 64/2022/19ª PJIJ (ID. 86464498, págs. 3/5, e, 9/11), respectivamente, sendo que o Estado de Mato Grosso manifestou no mesmo ID. 86464498, pág. 17/22, informando que o adolescente deveria ser encaminhado ao CAPS Infantil.

Diante de tais fatos, resta evidente que o adolescente está em situação de risco, decorrente de sua própria conduta, sendo necessária a adoção de medidas para proteger sua saúde psíquica e mental.

Importante destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente
,
disciplina sobre a proteção integral do melhor interesse das crianças e adolescente, assegurando que tais interesses sejam tratados com absoluta prioridade, vejamos o que dispõe o artigo 4º, do ECA:

“(...) Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;(...) sic.”

Os tratamentos ofertados pela reder de proteção não atingiram a finalidade esperada, pois os documentos anexados a inicial, informam que o jovem continua fazendo uso de substâncias entorpecentes, com agravamento do uso de álcool.

Assim, diante da inércia e descaso do Poder Executivo Estadual e Municipal para com a vida humana, notadamente de uma adolescente doente, que, segundo a CF/1988, deve merecer do Estado, e de todos nós, prioridade absoluta no atendimento de suas necessidades, entende-se que se encontram presentes os requisitos para antecipação da tutela, pois, ao que tudo indica, a adolescente necessita de imediata internação compulsória para desintoxicação de drogadição.

(...)

Por fim, considerando que o pedido versa sobre interesse de adolescente, amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, constatados os requisitos necessários para a concessão da Tutela de Urgência e, ainda observando os Princípios da Prevalência do Interesse do Adolescente e da Absoluta Prioridade, nos termos do art. 300, §2 do NCPC e art. 213, §1°, do ECA,
defiro o pleito liminar
e determino que:

1)

Intimem-se
o
Estado de Mato e o Município de Cuiabá, para que no prazo de 10(dez) dias
,
encaminhem o adolescente Emerson Rafael Araújo de Castro
, nascido em 03.06.2007, representado pela genitora Sra. Raquel Maria de Araújo de Castro, portadora do CPF 017.406.661-94, residentes e domiciliados à Rua Coletadora 06, Quadra 35, Casa 20, Bairro Jardim Universitário, em Cuiabá-MT, telefones (65) 9845-4471, para

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO
e Tratamento Mental, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento em clínica particular
;

(...)

3
)

Decorrido o prazo de 10(dez) dias sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a imediata internação compulsória para tratamento de drogadição em favor do adolescente,
diligencie
em contato com o responsável pela Clínica Quintino Psiquiatria Álcool e Drogas (ID. 86464496, pág. 23/27),
por meio de
e-mail
ou telefone, para que informe se há vaga para internação compulsória
do adolescente
Emerson Rafael Araújo de Castro
, bem como apresente orçamento pormenorizado e atualizado relativo ao tratamento do adolescente;

4)
Com a indicação de vaga em favor do adolescente

expeça-se mandado de busca e apreensão

do adolescente
Emerson Rafael Araújo de Castro
,
a fim de encaminhá-lo para internação compulsória para tratamento de drogadição
.

5)
Após,
proceda-se ao bloqueio via SISBAJUD
,
sendo 50% na conta do Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, para custeio do tratamento de drogadição em favor do adolescente, conforme orçamento apresentado no (ID. 86464496, pág. 23/27)
.

(...)
”

(
g.n.) (id.
87070099 - PJe 1º grau)

O
Município de Cuiabá
requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, por ausência dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem. O
recurso comporta provimento.

A hipótese dos autos revela que o Agravante e o Estado de Mato Grosso foram compelidos a disponibilizar internação compulsória para o tratamento de desintoxicação e reestabelecimento da saúde mental do adolescente E.
R. A. C., nascido em 03/06/2007, representado pela genitora Raquel Maria de Araújo de Castro,
em Unidade particular de tratamento de dependentes químicos, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio.

Observa-se na Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual o relato de que o adolescente é usuário de substâncias entorpecentes, cigarros e bebidas alcoólicas, desde os 12 anos de idade, bem como se nega a frequentar os tratamentos ambulatoriais pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, colocando em risco a própria vida.

Denota-se que a parte autora juntou aos autos relatórios informativos emitidos pelo 6º Conselho Tutelar e pelo Centro de Atenção Psicossocial Adolescer de Cuiabá (id. 132395689 - p.p. 26/28 e p.p. 34/35) e um único orçamento de clínica particular para internação do jovem, de forma compulsória, localizada no Município de Patos de Minas/MG (id. 132395689 - p.p. 37/41).

Entretanto, não há comprovação de prescrição médica para a imediata internação compulsória do adolescente, cabendo exclusivamente ao médico especialista definir qual é a melhor estratégia terapêutica, definida com base nas peculiaridades do caso concreto.

Neste cenário, embora tenha sido descrito na ação de origem o contexto da dependência química que acomete o adolescente, entendo que diante de inúmeras pretensões postuladas no Judiciário (judicialização da saúde), resta impositivo que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade/urgência da parte interessada/paciente, inclusive e principalmente visando o bem-estar da pessoa a quem é endereçada a medida a ser adotada.

Em consequência, somente em casos excepcionais será admitida a internação de dependentes químicos ou alcoólicos, ainda mais em se tratando de medida compulsória, e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida pleiteada, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

Após compulsar detidamente os autos constato que o Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, não agiu com o costumeiro acerto, isso porque se extrai do caderno processual a ausência do documento obrigatório de que trata a Lei n.º 10.216/01 a permitir que seja determinada a internação compulsória do adolescente, a saber:

“Art. 4º.
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

(...)

Art. 6º.
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.” (g.n.).

Nesse sentido, a douta Relatora antecessora muito bem decidiu a questão, ao conceder o efeito suspensivo suspendendo a decisão agravada, ao entendimento de que:

“Na hipótese, colhe-se do autuado que o 6° Conselho Tutelar de Cuiabá, após atendimento de ocorrência envolvendo o adolescente Emerson Rafael Araújo de Castro, encaminhou relatório ao Ministério Público, acompanhado de um único orçamento de clínica particular para internação do jovem, de forma compulsória, localizada no município de Patos de Minas/MG (ID. 132395689 – pág. 26/28).

No entanto, em que pese os relatórios informativos emitidos pelo Conselho Tutelar e pelo Centro de Atenção Psicossocial Adolescer de Cuiabá, não consta nos autos relatório médico psiquiátrico indicando o quadro clínico do adolescente, com indicação do tratamento necessário.

Assim, apesar dos fartos argumentos apresentados na origem, não há comprovação de prescrição médica de internação compulsória do adicto, tampouco de que os demais recursos extra-hospitalares não são suficientes para a sua desintoxicação e tratamento
.

Além disso, ainda que presentes os documentos mencionados, embora seja possível a internação em clínica de tratamento em rede privada, esta deve ocorrer depois da apresentação, nos autos de origem, de ao menos três orçamentos, o que também não foi comprovado
.

Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo recursal vindicado, para SUSPENDER a decisão atacada até o julgamento do mérito do vertente recurso
.
(...).”
(g.n.) (id. 141397666).

O entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, segue a mesma linha de raciocínio, se não vejamos:

“(...) CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DA AÇÃO.
Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente químico, esbarra na inexistência de provas, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a reforma da sentença
,
a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.” (N.U 1000049-20.2019.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 02/05/2021). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – EXISTÊNCIA LAUDO MÉDICO QUE INDIQUE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. [...] 2.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
. (...) 4. Conhecido e desprovido.” (N.U 0005101-27.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 15/06/2020) (g.n.).

Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência só será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (estes não visualizados nos autos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante desse quadro, ausentes as provas que demonstrem a necessidade do atendimento urgente, prioritário e capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que, em iguais ou quiçá piores condições, aguardam em fila a disponibilização de tratamento igual ou análogo, se submetendo aos critérios estabelecidos pelo Órgão competente, a manutenção da decisão de origem não se sustenta, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto, ratificando
a decisão que
deferiu o efeito suspensivo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Cuiabá
, para desconstituir a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023